Tribunal: TJMT
Processo: 1017060-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1017060-54.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS RIO VERDE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTES: ELTON ALBUQUERQUE BARÃO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ELTON ALBUQUERQUE BARÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT (Ação Penal 1000825-71.2021).
Alega que o paciente responde a presente ação penal pela prática, em tese, dos delitos dos artigos 121, §2°, I e IV, por três vezes, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/90, encontrando-se preso preventivamente desde o dia 11/03/2021.
Sustenta que, na fase da resposta à acusação, apresentou pedido de absolvição sumária e liberdade provisória, a qual não foi até o momento analisada pelo juízo de primeiro grau, aduzindo, verbis:
“...foi apenas marcada audiência sem qualquer análise dos pleitos defensivos pelo Magistrado.” (pag. 04/05-PDF).
Nas demais teses trazidas na inicial sustenta negativa de autoria, argumentando que “...não há qualquer indício de que ELTON participou conscientemente do crime de homicídio... esclareço que o paciente não teve nenhuma participação nos delitos apurados... Apesar de todas as incertezas a respeito dos reais autores do homicídio, desde o início do processo venho trazendo elementos de que o paciente nada teve a ver com o crime.” (pag. 05/06-PDF).
Ao final requereu “...seja, LIMINARMENTE, REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA a ele imposta, diante da ausência dos requisitos legais.” (pag. 09-PDF), e confirmada no mérito.
A análise da liminar foi postergada para após a juntada das informações, a qual aportou nos autos (pag. 2400/2406-PDF).
É o relatório.
Decido.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a liminar em sede da via eleita não tem previsão legal; tratando-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a pretensão da defesa em sede liminar deste writ não merece ser deferida.
Primeiro, é imperioso ressaltar que os fundamentos lançados pela defesa do beneficiário, nesta estreita via do habeas corpus, em sua maioria comporta dilação probatória, por tratar-se de questões fáticas e de negativa de autoria, como se observa da inicial (pag. 04/09-PDF).
Nesse ponto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo no. 42, discorreu que: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
Quanto a tese da defesa, de que o pedido de liberdade provisória não foi apreciado (postulado na fase de resposta à acusação), destaco que das informações angariadas aos autos pela autoridade judicial de primeiro grau “...no dia 07 de abril de 2021, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação com pedido de liberdade em favor do paciente. (...) o feito foi devidamente saneado, oportunidade em que o pedido de absolvição sumária do paciente, formulado pela Defensoria Pública, bem como o pedido de revogação da sua prisão preventiva ... foram apreciados...” (2402/2403-PDF).
No presente caso dos autos, ao negar o direito do paciente responder a presente ação em liberdade, considerou a presença de indícios suficientes de autoria, da materialidade e a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, observando a contemporaneidade da medida, e que permaneciam os requisitos da prisão preventiva (fundamentação per relationem), naturalmente fazendo alusão ao decreto preventivo proferido anteriormente, a qual restou assim fundamentada, verbis:
“...Da representação acerca da prisão preventiva dos acusados Bruno Fernando de Oliveira, Mateus Wellington da Silva, Elton Albuquerque Barão e Gean Gomes Parreira formulada pela Autoridade Policial
A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, mediante requerimento/representação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, diante da existência dos pressupostos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
(...)
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de coautoria delitiva, necessários nesta decisão, estão suficientemente demonstrados nos autos, por meio do contido no Boletim de Ocorrência, no Termo de Apreensão, no Relatório de Investigação Policial, nas Certidões de Óbito, no Laudo Pericial da arma de fogo e projeteis apreendidos, nos Laudos de Necropsia, nos Mapas Topográficos para localização de lesões, nos Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa e nas declarações das testemunhas/informantes Walisson Santos Menegazzo e Wilson Mueller Eich. Portanto, presente o “fumus comissi delicti”.
Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT 64/77).
No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.
A uma, pela premeditação das práticas delitivas em apreço.
A duas, pelo modus operandi desenvolvido pelos agentes. A três, pelo concurso de cerca de 05 (cinco) pessoas na execução dos crimes. A quatro, pelo envolvimento de menores de idade na prática criminosa. A cinco, pela quantidade de vítimas atingidas, qual seja, 03 (três) jovens, de 18, 21 e 22 anos de idade. A seis, porque as vítimas foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo.
­ A sete, pelo emprego de 04 (quatro) armas de fogo pelos agentes. A oito, pela motivação torpe, consistente na disputa de facções criminosas pela hegemonia do crime, sobretudo o trafico de drogas. A nove, pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, vez que foram abordadas de inopino no interior da residência, durante a madrugada.
A dez, porque há indícios nos autos de que os agentes são membros da organização criminosa “Comando Vermelho”.
A onze, porque em liberdade encontrarão estímulos para a prática de novas infrações penais.
A doze, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.
Além do mais, faz-se necessária a presente medida cautelar para aplicação da lei penal em relação ao representado Elton Albuquerque Barão, isto é, para garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal, vez que após a prática da infração criminosa evadiu-se desde cidade, encontrando-se em local desconhecido pela equipe policial.
Ademais, cumpre-me ressaltar que o caso em apreço enquadra-se na hipótese do artigo 313 inciso I, do Código de Processo Penal.
Por fim, insta consignar que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, acolho a representação do Ministério Público, e de consequência, CONVERTO a prisão temporária dos acusados BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA, MATEUS WELLINGTON DA SILVA, ELTON ALBUQUERQUE BARÃO E GEAN GOMES PARREIRA, qualificados nos autos, em prisão p­reventiva.” (Decisão pag. 251/255-PDF).
Assim, no presente momento, não se pode vislumbrar ofensa ao direito de ir e vir que se diz afrontado pela autoridade judiciária acoimada de coatora.
O enunciado no 50, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, estabelece verbis: "A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade"
De outro norte, a decisão que decretou a prisão preventiva não revela ilegalidade a ponto de merecer reforma nesta fase liminar, não vislumbrando, ao menos neste momento, ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que o magistrado de origem embasou o decreto cautelar do paciente na materialidade e indícios suficientes de autoria, e na ordem pública e aplicação da lei penal pois, conforme discorreu no decisum, após o crime o beneficiário teria saído da cidade, encontrado posteriormente pela polícia em outro local.
Ademais, não deve ser desmerecido nesta fase liminar, o fato de haver fortes indícios nos autos de que os agentes são membros da organização criminosa “Comando Vermelho” (fato também destacado pelo juízo de origem ao decidir pela prisão preventiva)
Desse modo, ao menos nesse momento, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, não se mostrando manifesta a desnecessidade da prisão.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, determinando, por conseguinte:
Com efeito, considerando que já houve a apresentação das informações pelo juízo de primeiro grau, remetam-se os autos para Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Após concluso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator
c